Tribunal: TJDFT
Processo: 0754667-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0754667-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. AGRAVADO: VERA LUCIA DA CRUZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO VOTORANTIM S.A. contra decisão da 1a Vara Cível de Sobradinho que, em ação de conhecimento ajuizada por VERA LUCIA DA CRUZ, rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva do agravante. Em suas razões (ID 79354077), sustenta que: 1) a decisão deve ser reformada; 2) a autora aduz ter adquirido veículo junto a Leao Com Comercio Varejista de Veículos Eireli, e que o bem apresenta vícios que impossibilitam sua utilização; 3) o agravante não deve integrar o polo passivo, pois não tem por escopo a comercialização de veículos; 4) há duas relações jurídicas distintas, uma estabelecida com a revenda e a autora e outra entre o banco e a autora; 5) a atuação do banco no negócio foi específica: creditou na conta da revendedora o valor correspondente ao crédito concedido à autora para aquisição do carro; 6) é mera concedente do crédito. Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão agravada para reconhecer a ilegitimidade passiva do banco. Preparo recolhido (ID 79380065). É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento não deve ser conhecido, por ausência de hipótese legal de cabimento. O art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário." O Superior Tribunal de Justiça – STJ apreciou a natureza jurídica do rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, no REsp 1.696.396/MT, julgado pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, restou fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ reconhece a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar-se inútil a apreciação da questão em recurso de apelação. Esse entendimento está em consonância com a nova sistemática do CPC, que se destina a restringir a interposição de agravos de instrumento apenas às hipóteses em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação. Na hipótese, o juízo rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva do banco. A decisão interlocutória que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva não é passível de impugnação por agravo de instrumento; a matéria não faz parte do rol de hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil-CPC. Ademais, tal pronunciamento judicial não é capaz de tornar nula ou ineficaz a sentença de mérito, de modo que a questão pode ser reexaminada, sem maior prejuízo, por ocasião do julgamento de apelação. Assim, é inaplicável, na hipótese, a tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC. A propósito, registrem os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO SANEADORA. AFASTAMENTO DA DECADÊNCIA E DA ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO PARCIAL. ART. 1.015, II E VII, DO CPC/2015. ROL DE TAXATIVIDADE MITIGADA. DECISÃO QUE APRECIA DECADÊNCIA. MÉRITO. AGRAVABILIDADE. DECISÃO QUE REJEITA ILEGITIMIDADE PASSIVA. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 1. "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp n. 1.696.396/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 5/12/2018, DJe de 19/12/2018). 2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a decisão que aprecia matéria de prescrição ou decadência, ainda que afaste a prejudicial, versa sobre o mérito da causa, razão pela qual é recorrível por agravo de instrumento, nos moldes do art. 1.015, II, do CPC/2015. 3. Em contrapartida, não se admite a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que rejeita alegação de ilegitimidade passiva, pois a hipótese do art. 1.015, VII, do CPC restringe-se à efetiva exclusão de litisconsorte do polo passivo, o que não ocorreu no caso concreto. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (REsp n. 1.688.989/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 27/11/2025.)” – grifou-se “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que descabe interpor Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre ilegitimidade passiva, pois essa matéria não faz parte do rol de hipóteses do artigo 1.015 do CPC/2015. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.063.181/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 24/9/2019. (AgInt no AREsp 2430725 / RJ, Agravo interno no agravo em Recurso Especial 2023/0279699-3, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 04/03/2024, Dje 06/03/2024).” NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento (art. 932, III do CPC) Dê-se ciência ao juízo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator